Tribunal: STF
Processo: RHC 272789
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mário Aristides Lemes Nogueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.040.746/SP (evento 45).

O recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 12).

No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto embasado na gravidade abstrata do delito. Alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 45):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de entorpecentes, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 
2. A decisão agravada considerou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 101 porções de crack em poder do agravante, que estava acompanhado de um adolescente, além de registros criminais anteriores por lesão corporal, ameaça, furto e tráfico de entorpecentes, bem como a existência de outro processo por tráfico de drogas em andamento. 
3. O agravante sustenta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, alegando que os fundamentos apresentados são genéricos e que não há elementos recentes que indiquem risco de reiteração delitiva. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, e se há ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 
III. Razões de decidir 
5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, como a gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de 101 porções de crack e o envolvimento de um adolescente na empreitada delitiva, além de registros criminais anteriores e outro processo por tráfico de drogas em andamento. 
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o envolvimento de adolescente na prática delitiva, são fundamentos válidos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 
7. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se esvazia pelo mero decurso do tempo, mas sim pela persistência dos motivos que a ensejaram, conforme entendimento jurisprudencial. 
8. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”	

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Garça/SP, ao constatar o preenchimento dos requisitos legais e, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretou a prisão preventiva do recorrente. Na ocasião, consignou que “embora tecnicamente primário, ostenta registros criminais por lesão corporal, ameaça, furto e tráfico de entorpecentes, delito este, análogo ao tratado nestes autos (fls.61/65), que demonstra sua vocação para a prática delituosa, reforçando, assim, o risco da manutenção em liberdade”. Destacou, assim, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa (evento 12).

Na sequência, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva do recorrente, ao destacar que os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau - garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva - constituem motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar.

Na ocasião, ressaltou que “a prisão preventiva foi devidamente embasada em elementos concretos e recentes apontados pelas investigações, cujo relatório final foi apresentado em 28.04.2025 (fls. 47/50 dos autos de origem), que evidenciam o envolvimento do paciente em conduta grave e de relevante repercussão social. Portanto, infere-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da segregação cautelar, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato” (evento 4).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reputou idôneos os fundamentos adotados pelas instâncias inferiores para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos (evento 45):

“(...)
Inicialmente, o habeas corpus não deve ser manejado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos. 
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, considerando que o ora agravante foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput Lei n. 11.343/2006, ocasião em que foram apreendidas 101 porções de crack em seu poder, além de se encontrar acompanhado de um adolescente. Ademais, a prisão preventiva foi mantida, em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que o agravante, embora tecnicamente primário, possui registros criminais anteriores por lesão corporal, ameaça, furto e tráfico de entorpecentes, responde ainda a outro processo por tráfico de drogas, com denúncia já recebida e audiência de instrução designada. 
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 1.031.163/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.) 
Ademais, é consolidada a jurisprudência desta Corte superior no sentido de que o envolvimento de adolescente na empreitada delitiva é fundamento válido para a decretação e manutenção da medida extrema, pela necessidade de garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 998.776/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025; AgRg no HC n. 891.136/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 
Ainda nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC n. 1.002.927/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 
Outrossim, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Por fim, cumpre assinalar que não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade, pois, conforme entendimento do Tribunal de origem, a medida de segregação resta amparada em elementos atuais constantes dos autos, em especial o relatório final das investigações, o qual consolida indícios recentes e concretos da participação do agravante no crime, somando-se aos demais substratos probatórios já indicados. 
Vale destacar que a contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva diz respeito à permanência do risco atual e concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual, os quais afastam a tese de ausência de periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. A propósito: AgRg no RHC n. 210.047/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025; AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020. 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
(...)”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. 

Desse modo, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente